Tribunal: TJMT
Processo: 1024415-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024415-07.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELTON PEREIRA RODRIGUES - CPF: 023.135.981-01 (JUIZO RECORRENTE), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a reabilitação criminal a
Welton Pereira Rodrigues
, em relação à sua condenação pelos crimes tipificados nos artigos 157, §2o, incisos I e II e 288, § único, ambos do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Devidamente instruído o feito, o Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pelo deferimento do pedido de reabilitação (Id. 229484650).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da decisão que deferiu a reabilitação criminal (Id. 237238183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A reabilitação criminal é um instituto que, nos termos do art. 93 do Código Penal, assegura ao condenado o sigilo sobre o processo e a condenação, bem como para declarar que o apenado cumpriu a sanção penal imposta e que essa foi extinta, tendo o autor da ação mantido um bom comportamento até então.

Na hipótese, verifica-se que a decisão que deferiu a reabilitação ao recorrido deve ser confirmada, porquanto foram atendidos os requisitos estabelecidos nos referidos dispositivos legais abaixo reproduzidos:

O artigo e 94 do Código Penal dispõem que:

“Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida,
decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta
, de qualquer modo,
a pena ou terminar sua execução
, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
Destaquei

Ainda, o Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo”.

Reproduzo, por oportuno, o referido
decisum
que deferiu a reabilitação ao recorrido:

“[...] Pedido de reabilitação criminal formulado por Welton Pereira Rodrigues via i. Advogado, aduzindo que o requerido cumpriu a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e efetuou o pagamento da multa no Processo Executivo de Pena n.o 0002085-53.2012.8.11.0002, sendo declarada a extinção no dia 09.05.2021. Ressaltou que manteve seu domicílio em Várzea Grande – MT durante o período de prova e juntou aos autos uma certidão onde comprova a função lícita remunerada e comprovante de matrícula em unidade de ensino superior (id. 162218439).

O MP manifestou-se favorável ao pleito, ressaltando que o requerido preenche todos os requisitos para a concessão de reabilitação criminal.

Relatei.

Decido.

Verifico que o requerido cumpriu os requisitos objetivos, quais sejam: o transcurso do lapso temporal superior à 02 (dois) anos desde o cumprimento da pena com a sua extinção (CPP, art. 94, caput); manteve seu domicílio nesta Comarca durante o período do cumprimento da pena; comprovou função lícita remunerada e matrícula em unidade de ensino superior; não se envolveu em nenhum registro criminal durante o período de prova.

Desta forma, acolho o requerido pela i. defesa, em consonância com o parecer do MP e declaro a reabilitação criminal de Welton Pereira Rodrigues, qualificado nos autos, por preencher os requisitos necessários, nos termos dos arts. 93 à 95, e arts. 743 à 750, todos do Código de Processo Penal
, e determino que seja restabelecido os direitos do ora reabilito. Intime-se. Cumpra-se.
[...]

”.
(Id. 229484654).

No caso sob apreciação, constata-se que Welton Pereira Rodrigues foi condenado a 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2o, incisos I e II e 288, § único, ambos do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90.

A certidão no (Id. 229482743) atesta que, em 06-06-2022, foi proferida sentença de extinção da pena imposta ante o seu integral cumprimento, com trânsito em julgado em 17-6-2022 – seq. 80.1 do sistema SEUU.

Além disso, do exame da documentação acostada nos autos, verifica-se que o recorrido/apenado comprovou endereço certo (Id. 229482735), ocupação lícita (Id. 229482736), escolaridade (Id. 229482738), atestado de boa conduta social (Id. 229482740 e Id. 229482742) e ausência de registros criminais posteriores (Id. 229482743).

Assim, inexistem motivos para obstar o deferimento do pedido de reabilitação.

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado:

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 0002017-70.1993.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

Com esses fundamentos
,
em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
reexame necessário
, mantendo incólume a decisão
concessiva da reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024